Tribunal: STJ
Processo: 2222200-80.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954757 - SP (2025/0203317-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ROCAZ
CONSTRUTORA
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: DOUGLAS GONCALVES DE OLIVEIRA - SP045830
ELAINE JANAINA PIZZI ANDRADE - SP253521
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMAROT ASTURIAS
ADVOGADOS
: JOSÉ RENATO DE ALMEIDA MONTE - SP099275
PABLO CARVALHO MORENO - SP162948
AGRAVADO
: BANATHEK RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: ADIB ABDOUNI - SP262082
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
DESPESAS
CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA À
COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. NATUREZA
DA
PROPTER REM
OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO, AINDA
QUE NÃO TENHA PARTICIPADO DA FASE DE CONHECIMENTO.
PRECEDENTES.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não viola os arts. 11 e 489 do CPC o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. A atual orientação desta Corte se firmou no sentido de que, sendo
a natureza do débito condominial, o proprietário do imóvel
propter rem
pode ter esse bem penhorado, mesmo não tendo figurado no polo
passivo da ação de conhecimento, assegurada eventual ação de
regresso. Nessa hipótese, também não há que se falar em ofensa à
coisa julgada. Predentes.
Documento eletrônico VDA52029615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/11/2025 15:35:15
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: ffb84db7-9bb0-4c72-af8d-feac8e08a42a

3. Agravo interno provido. Agravo conhecido para negar provimento ao
recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52029615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/11/2025 15:35:15
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: ffb84db7-9bb0-4c72-af8d-feac8e08a42a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954757 - SP (2025/0203317-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ROCAZ
CONSTRUTORA
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: DOUGLAS GONCALVES DE OLIVEIRA - SP045830
ELAINE JANAINA PIZZI ANDRADE - SP253521
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMAROT ASTURIAS
ADVOGADOS
: JOSÉ RENATO DE ALMEIDA MONTE - SP099275
PABLO CARVALHO MORENO - SP162948
AGRAVADO
: BANATHEK RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: ADIB ABDOUNI - SP262082
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
DESPESAS
CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA À
COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. NATUREZA
DA
PROPTER REM
OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO, AINDA
QUE NÃO TENHA PARTICIPADO DA FASE DE CONHECIMENTO.
PRECEDENTES.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não viola os arts. 11 e 489 do CPC o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. A atual orientação desta Corte se firmou no sentido de que, sendo
a natureza do débito condominial, o proprietário do imóvel
propter rem
pode ter esse bem penhorado, mesmo não tendo figurado no polo
passivo da ação de conhecimento, assegurada eventual ação de
regresso. Nessa hipótese, também não há que se falar em ofensa à
coisa julgada. Predentes.
Documento eletrônico VDA51806540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:16
Código de Controle do Documento: 478a93a6-0c93-408d-a946-ce164c5d49dc

3. Agravo interno provido. Agravo conhecido para negar provimento ao
recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ROCAZ CONSTRUTORA E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (ROCAZ) contra decisão do Ministro
Presidente desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial, porque não
foram impugnados especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do apelo nobre.
Nas razões do presente inconformismo, ROCAZ alegou ter se insurgido
especificamente contra todos os fundamentos da decisão agravada, pugnando pela
reforma da decisão agravada.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 967-969).
É o relatório.
VOTO

Reconsideração do decisum
De fato, verifica-se que ROCAZ, nas razões do agravo em recurso especial,
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão denegatória do apelo
nobre, notadamente, em relação ao óbice da Súmula n. 7 desta Corte.
Dessa forma, reconsidero a decisão agravada e passo à análise do recurso
especial interposto pela ora insurgente.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no
III, alínea
,
art. 105,
a
da CF, ROCAZ alegou a violação dos arts. 11, 489, § 1o, IV, 503 e 506 do CPC, ao
sustentar
ausência de fundamentação do acórdão recorrido acerca da existência de
(1)
coisa julgada relacionada à definição do polo passivo da lide;
ofensa à coisa julgada
(2)
quanto à responsabilização dos promitentes compradores pelo pagamento das taxas
condominiais referentes ao período em que estes permaneceram no imóvel;
que a
(3)
condição de proprietária não confere à ora recorrente legitimidade para integrar o polo
passivo da demanda diretamente na fase de execução da sentença.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 873-876).

(1) Da negativa de prestação jurisdicional
Documento eletrônico VDA51806540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:16
Código de Controle do Documento: 478a93a6-0c93-408d-a946-ce164c5d49dc

Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou sobre
todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta natureza nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES AFASTADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA
FÁTICA
E
PROBATÓRIA
DOS
AUTOS.
APLICAÇÃO
DA
ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. DISCUSSÃO
SÚMULA 7/STJ.
DO
VALOR.
PROPORCIONALIDADE
RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO
INICIAL.
JUROS
MORATÓRIOS.
CITAÇÃO.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 2.229.195/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada contrariedade à lei processual.

(2) (3) Da ofensa à coisa julgada e da extensão da eficácia do título executivo
Sobre o tema, ao julgar o agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL CAMAROT ASTÚRIAS, dando-lhe provimento, para determinar a
inclusão de ROCAZ no polo passivo da demanda, assinalou a Corte estadual que o
imóvel em questão foi reintegrado na posse da agravada, aos 10/10/2022, em
decorrência da sentença transitada em julgado prolatada na ação de rescisão contratual
cumulada com pedido de reintegração de posse ajuizada em face dos executados
Banathek Ribeiro da Silva e de Teresa Cristina Fonseca Ribeiro da Silva.
Documento eletrônico VDA51806540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:16
Código de Controle do Documento: 478a93a6-0c93-408d-a946-ce164c5d49dc

Pontuou, ainda, o órgão julgador que, em razão da natureza
da
propter rem
obrigação relativa às taxas condominiais, a observância à regra da coisa julgada pode
ser flexibilizada, uma vez que, nessas hipóteses, o próprio imóvel gerador das despesas
constitui garantia ao pagamento da dívida, o que permite a inclusão do proprietário na
fase de cumprimento da sentença, ainda que este não tenha participado da ação de
cobrança originária.
Confira-se:

A obrigação relativa às taxas condominiais tem caráter propter rem,
como se depreende do artigo 1.345 do Código Civil, assim redigido: “O
adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação
ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios”.
A propósito, a lição de J. Nascimento Franco e Nisske Gondo: “para o
perfeito equilíbrio econômico e financeiro do condomínio, a lei atribui à
obrigação de pagamento das despesas normais e das extraordinárias o
caráter de ônus, que se transfere juntamente com a unidade autônoma,
em caso de ser esta alienada”, acrescentando que, em se tratando “de
obrigação legal, o adquirente dela não se exonera nem mesmo através
de cláusula na escritura isentando-o desse encargo” (Condomínio em
Edifícios. 3a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. Páginas
160/161).
Nesse mesmo sentido a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça: “Em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter
rem e partindo-se da premissa de que o próprio imóvel gerador das
despesas constitui garantia ao pagamento da dívida, o proprietário do
imóvel pode figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, ainda
que não tenha sido parte na ação de cobrança originária, ajuizada, em
verdade, em face dos promitentes compradores do imóvel” (3a Turma
Recurso Especial n. 1.696.704/PR Relatora Ministra Nancy Andrighi
Acórdão de 8 de setembro de 2020, publicado no DJE de 16 de
setembro de 2020).
Consta do voto da relatora que “é certo que, como regra, nos termos do
do CPC/73, à época vigente, os efeitos da coisa julgada apenas
art. 472
se operam inter partes, não beneficiando nem prejudicando estranhos à
relação processual em que se formou”, porém “essa regra não é
absoluta e comporta exceções”, pois em “determinadas hipóteses, a
coisa julgada pode atingir, além das partes, terceiros que não
participaram de sua formação” e, “partindo da premissa de que, em
última análise, o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia
ao pagamento da dívida, dada a natureza propter rem da obrigação,
deve-se admitir a inclusão do proprietário no cumprimento de sentença
em curso” (e-STJ, fls. 713-714).

Documento eletrônico VDA51806540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:16
Código de Controle do Documento: 478a93a6-0c93-408d-a946-ce164c5d49dc

Verifica-se que a conclusão do acórdão recorrido encontra-se em consonância
com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria, consoante se infere dos seguintes
precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. COBRANÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. RETOMADA.
UNIDADE
IMOBILIÁRIA.
GARANTIA.
PAGAMENTO.
DÍVIDA.
OBRIGAÇÃO
PROPTER
REM.
PENHORA.
POSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ALINHAMENTO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULAS
N°
284/STF
E
N°
568/STJ.
INCIDÊNCIA.
DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL.
1. [...]
2. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que o
próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia de pagamento da
dívida condominial, de molde que o proprietário do imóvel pode ter esse
bem penhorado, mesmo não tendo participado do feito na fase de
conhecimento.
3. É assente a compreensão de que a retomada do imóvel pelo
promitente vendedor implica sua legitimidade para responder pelas
dívidas condominiais, sem prejuízo de eventual direito de regresso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 1.707.505/PR,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/11/2024,

22/11/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COTA
CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENHORA DO BEM.
CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência
dominante desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o
adquirente de imóvel em condomínio responde pelas cotas condominiais
em atraso, ainda que anteriores à aquisição, ressalvado o seu direito de
regresso contra o antigo proprietário.
2. Do mesmo modo, firmou-se entendimento jurisprudencial no sentido
de que a obrigação de pagamento dos débitos condominiais alcança
eventuais titulares do imóvel que não participaram da fase de
conhecimento da ação de cobrança, em razão da natureza propter rem
da dívida, o que refuta pontualmente a reiterada alegação da agravante
de que não teria legitimidade para compor o polo passivo da ação
executiva de título judicial firmado entre o condomínio e o promitente
comprador.
3. "Em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter rem
e partindo-se da premissa de que o próprio imóvel gerador das
despesas constitui garantia ao pagamento da dívida, o proprietário do
Documento eletrônico VDA51806540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:16
Código de Controle do Documento: 478a93a6-0c93-408d-a946-ce164c5d49dc

imóvel pode ter seu bem penhorado no bojo de ação de cobrança, já em
fase de cumprimento de sentença, da qual não figurou no polo passivo.
Súmula 568/STJ" (AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 2.006.920/PR,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
.
29/3/2023)
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.360.792/PR,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de

18/12/2023,
20/12/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE
TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, a dívida condominial
tem natureza de obrigação propter rem, podendo, pois, ser demandada
de quem exerce a relação jurídica de direito material com a coisa, o que
permite a penhora do imóvel mesmo que o proprietário não tenha
participado da fase de conhecimento e não conste no título executivo,
resguardado o eventual direito de regresso. Incidência da Súmula 83 do
STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
REsp n. 2.042.276/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de

11/12/2023,
15/12/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS
CONDOMINIAIS, NA FASE EXECUTIVA. NATUREZA PROPTER REM.
CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL GERADOR DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O débito condominial tem natureza de obrigação propter rem,
podendo, dessa forma, ser demandado de quem exerce a relação
jurídica de direito material com a coisa, o que permite a penhora do
imóvel mesmo que o proprietário não tenha participado da fase de
conhecimento. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.084.596/PR,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/6/2023,
29/6/2023)

Dessa forma, no caso dos autos, ainda que ROCAZ não tenha participado da
fase de conhecimento que deu origem ao título executivo judicial, sua condição de
proprietária do bem a torna responsável pelo débito condominial, devendo então se
sujeitar aos efeitos de eventual penhora do imóvel, o qual, primordialmente, constitui
garantia do adimplemento da obrigação.
Nessas condições,
ao agravo interno para reconsiderar a
DOU PROVIMENTO
decisão monocrática agravada e, assim,
do agravo para
CONHECER
NEGAR
ao recurso especial.
PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA51806540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:16
Código de Controle do Documento: 478a93a6-0c93-408d-a946-ce164c5d49dc

É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA51806540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:16
Código de Controle do Documento: 478a93a6-0c93-408d-a946-ce164c5d49dc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.954.757 / SP
Número Registro: 2025/0203317-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027525720208260223
00029511120228260223
10004686920148260223
22222008020238260000
2222200802023826000050000 2222200802023826000050001 27525720208260223 29511120228260223
2951112022826022310004686920148260223
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROCAZ CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS : DOUGLAS GONCALVES DE OLIVEIRA - SP045830
ELAINE JANAINA PIZZI ANDRADE - SP253521
ALEXANDRE FERNANDES ANDRADE - SP272017
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMAROT ASTURIAS
ADVOGADOS : JOSÉ RENATO DE ALMEIDA MONTE - SP099275
PABLO CARVALHO MORENO - SP162948
AGRAVADO
: BANATHEK RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: ADIB ABDOUNI - SP262082
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
Documento eletrônico VDA52004321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:00:25
Código de Controle do Documento: b4a457fc-c716-4c99-94ec-7bc5b9cf4f02

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROCAZ CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS : DOUGLAS GONCALVES DE OLIVEIRA - SP045830
ELAINE JANAINA PIZZI ANDRADE - SP253521
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMAROT ASTURIAS
ADVOGADOS : JOSÉ RENATO DE ALMEIDA MONTE - SP099275
PABLO CARVALHO MORENO - SP162948
AGRAVADO
: BANATHEK RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: ADIB ABDOUNI - SP262082
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52004321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:00:25
Código de Controle do Documento: b4a457fc-c716-4c99-94ec-7bc5b9cf4f02